Tribunal: TJDFT
Processo: 0730126-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730126-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXITO FORMATURAS E EVENTOS LTDA AGRAVADO: YGOR LUCAS DIAS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EXITO FORMATURAS E EVENTOS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama que, na execução proposta pela agravante em desfavor de YGOR LUCAS DIAS DA SILVA, acolheu a impugnação à penhora, nos seguintes termos: Razão assiste à impugnante. Isso porque a executada logrou êxito em comprovar que a quantia bloqueada está vinculada a conta poupança (conta CAIXA) e salário (SANTANDER) (ID99693682), sendo certo que sabido que as contas bancária da CAIXA com operação 013 são pertencentes a cadernetas de poupança. Somado a isso, o valor da quantia a inclui dentro dos 40 salários mínimos, consoante determina o art. 833, X, do CPC, logo impenhorável. Já a conta Santander é para percepção dos pagamentos que são feitos pela prestação de serviços, desta feita se enquadrando no inciso IV do art. 833 do CPC, vejamos: (...) Ante o exposto, defiro a impugnação à indisponibilidade, tendo em vista a prova da impenhorabilidade da quantia bloqueada. Preclusa esta decisão, oficie-se ao Banco do Brasil (ag. 4200), requisitando a transferência da indisponibilidade de ID99259115 para suas respectivas contas, CAIXA e Santander, indicadas no extrato de ID99693682. Feito, intime-se o credor a indicar patrimônio da devedora apto a satisfazer o crédito, devendo o pedido vir acompanhado de memória de cálculo do crédito atualizado. Prazo de 5 dias, sob pena de suspensão (CPC, art. 921, III). Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, a possibilidade de penhora em poupança quando utilizada como conta corrente, indicando que a movimentação existente na conta bloqueada, com diversos pix e pagamento com cartões, indicam se tratar de movimentação corrente e não de poupança financeira. Aduzindo estarem presentes os pressupostos, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Preparo constante no ID 29138186. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados verifica-se a presença dos requisitos necessários para a pretensão liminar recursal. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à possibilidade de penhora efetivada em valores depositados em conta poupança da devedora. Dispõe o art. 789 do CPC/2015 que todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, ressalvados, contudo, aqueles que a lei exclui, considerados impenhoráveis, consoante rol do art. 833 do referido Codex. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. A hermenêutica teleológia das disposições que regem as exceções da regra geral da penhorabilidade de todos os bens do devedor, indica que aquelas contas que, embora seja cadastradas como poupança, são utilizadas para regular e cotidiana movimentação financeira, não merecem a proteção da impenhorabilidade. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE CONTA-POUPANÇA. ARTIGO 833, X, DO CPC/2015. ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIRTUAMENTO PARA CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. 1. O artigo 833, inciso X, do CPC/2015 prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta-poupança, até o limite de quarenta salários mínimos. 2. Não obstante, a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico de que o desvirtuamento da conta poupança - quando amplamente movimentada para fins diversos que não resguardar sobras financeiras - afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a qual busca proteger as sobras financeiras do depositário para o seu uso futuro. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1260351, 07049686520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA. ABUSO DE DIREITO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 2. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1151013, 07164308720188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise da documentação acostada, em especial do extrato da conta onde foi procedida a penhora evidencia que, não obstante tratar-se de conta denominada poupança (ID 99693682 pág. 13-14), a sua movimentação indica conta utilizada para as transações correntes, com saques de quantia em dinheiro, pagamento de boletos, pagamento de despesas cotidianas. Nesse contexto, se constata a verossimilhança dos direitos que amparam a pretensão recursal, autorizadores para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o almejado efeito suspensivo recursal. Comunique-se com urgência ao juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para, querendo, responder ao presente recurso. Brasília-DF, de setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora